Tribunal: STF
Processo: AI 714041
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PIS E CONFINS. VALORES TRANSFERIDOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




II - Com a negativa de provimento ao agravo regimental no agravo de instrumento pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos. 




III - Agravo regimental improvido.